Tribunal: STF
Processo: RE 1477043
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PENAL. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 229.527/DF, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DO JULGAMENTO PARA VOTO DE DESEMPATE DE DESEMBARGADOR COM ATUAÇÃO NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS ESPECIAIS PREJUDICADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO PENAL – Corrupção ativa – Comprovação pela interpretação das provas produzidas pelos réus – Condenação com base no art. 333, caput, e parágrafo único do Código Penal – Lavagem de dinheiro – Absolvição com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 71).



    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de São Paulo e pelas defesas dos réus Vladmir e Alexandre:



    “Ficam acolhidos, em parte, os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e pelas defesas para estabelecer a pena de cada um dos réus em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 (treze) dias multa, fixado o valor unitário em 01 (um) salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, por infração ao art. 333, parágrafo único do Código Penal, mantido o regime aberto em caso de conversão” (fls. 13-14, 
e-doc. 92).



    Recurso extraordinário interposto por Vladmir Oliveira da Silveira



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que, “além de o recorrente não ter foro por prerrogativa de função, a única hipótese que poderia atrair a competência para o seu julgamento originário perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cessou com o falecimento do Promotor de Justiça e então corréu, Roberto Senise Lisboa” (fl. 10, e-doc. 84).



    Sustenta que “o recorrente suportou prejuízo em ser julgado por Tribunal incompetente, com a supressão da necessária Primeira Instância para a análise de todas as questões fáticas e jurídicas do caso, razão pela qual a violação ao princípio do juiz natural e às regras do devido processo legal constitucionalmente previstas mostram-se flagrantes e merecedoras de reparos por esse Excelso Pretório” (fl. 11, e-doc. 84).



     



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que sejam reformados os vv. acórdãos recorridos a fim de que as contrariedades aos incisos LIII e LIV, do artigo 5º da Constituição Federal, sejam reparadas, anulando-se o processo, com a consequente remessa dos autos ao juízo de Primeiro Grau competente, em homenagem aos princípios do juiz natural e do devido processo legal” (fls. 13-14, e-doc. 84).



    O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo admite o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 103).



    Recurso extraordinário interposto por Alexandre Machado Guarita



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. III do art. 96 da Constituição da República, afirmando que “o TJSP negou vigência ao art. 96, III, da CRFB, em manifesto error in procedendo, porque não declinou da competência e não remeteu os autos ao juízo de primeira instância, embora tenha extinguido a punibilidade de corréu, pelo falecimento (...) que era o único detentor do foro por prerrogativa de função (Promotor de Justiça) – sendo este motivo suficiente para cessar a competência do Tribunal Estadual para o julgamento da causa” (fl. 4, 
e-doc. 106).



    Assevera que “advogados não têm foro com prerrogativa de função, segundo dispõe o art. 96, III, da CRFB (...) a única solução jurídica legítima no caso sub examine seria, portanto, a imediata declinação de competência ao Órgão Especial do TJSP ao juízo competente, ou seja, o juízo de primeira instância” (fl. 5, e-doc. 106).



    Sustenta que, “no julgamento do RE 546560, com repercussão geral (Tema 453) (...) no âmbito do col. Tribunal Pleno (...) a eminente Ministra Cármen Lúcia, asseverou, in verbis: ‘É simples. Para mim, a questão se põe na matéria constitucional. Os juízes gozam dessa garantia. Ele não é mais juiz. Tanto não é que eles advogam’. Portanto, em razão da aposentadoria do magistrado, que passou a exercer a advocacia, a eminente Ministra votou para que os autos fossem remetidos de imediato ao juízo de primeira instância” 
(fls. 6-7, e-doc. 106).



    Pede “(i) seja conhecido o presente recurso extraordinário, porque preenche todos os pressupostos de admissibilidade recursal – inclusive, com demonstração da existência da repercussão geral; e (ii) seja dado provimento ao extraordinário, para dar vigência ao art. 96, III, da Constituição da República e declarar a incompetência do TJSP, anulando-se o v. acórdão objurgado, e determinando-se a remessa dos autos de ação penal ao juízo competente, qual seja, uma das Varas Criminais do Foro Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP” (fl. 9, e-doc. 106).



    O Presidente do Tribunal de Justiça paulista admite o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 112).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Os presentes recursos extraordinários estão prejudicados pela perda superveniente do objeto.



    5. Na espécie, os recorrentes pedem o provimento dos recursos extraordinários para anular os acórdãos recorridos do Tribunal estadual e remeter os autos da ação penal ao juízo de primeira instância de alguma das Varas Criminais da comarca de São Paulo/SP, alegando incompetência dos órgãos prolatores dos acórdãos recorridos em decorrência do falecimento, no decorrer do processo, do outro corréu da ação penal, o qual era Promotor de Justiça e o único dos réus que detinha foro por prerrogativa de função.



    6. Interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 229.527/DF pelo segundo recorrente, decidi em 21.7.2023. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VOTO DESEMPATE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO JULGADOR. EMPATE EM JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA E SUPERÁVEL (DIFICULDADE DE CONEXÃO COM A INTERNET) DE DESEMBARGADOR PARTICIPANTE DO JULGAMENTO, COM VOTO EM PRELIMINARES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO JULGAMENTO, COM COLHEITA DE VOTO DE DESEMPATE DO DESEMBARGADOR COM ATUAÇÃO REGULAR NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM” (e-doc. 158).



    Naquele julgamento, foi provido parcialmente o “... recurso em habeas corpus para anular o voto proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal Originária n. 2271918-27.2015.8.26.0000 e, na sequência, a proclamação do resultado, determinando ao Órgão Especial daquele Tribunal o prosseguimento do julgamento da ação para se colher o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto” (fl. 13, e-doc. 158).



    Aquela decisão foi mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos agravos regimentais no recurso ordinário em habeas corpus interpostos pelo Ministério Público de São Paulo e pela defesa do recorrente Alexandre, julgados na sessão virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023.



    O trânsito em julgado ocorreu em 17.10.2023.



    7. Em 18.10.2023, em cumprimento ao decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.527/DF, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo prosseguiu no julgamento da ação penal 
n. 2271918-27.2015.8.26.0000, colhendo-se o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto:



    “POR VOTAÇÃO UNÂNIME, JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO RÉU ROBERTO SENISE LISBOA E REJEITARAM AS PRELIMINARES; E, POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, ABSOLVENDO OS CORRÉUS ALEXANDRE MACHADO GUARITA E VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, ABSOLVENDO, IGUALMENTE, O CORRÉU ALEXANDRE MACHADO GUARITA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, CONDENANDO, A SEU TURNO, VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ORA DESIGNADO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. TORRES DE CARVALHO. MANTIDOS OS DEMAIS VOTOS E DECLARAÇÕES PROFERIDOS NO JULGAMENTO OCORRIDO NA SESSÃO DE 27/01/2021” (e-doc. 159).



    8. Os agravos regimentais nos recursos especiais interpostos pelas defesas dos recorrentes Vladmir e Alexandre no Superior Tribunal de Justiça foram julgados prejudicados pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, com fundamentação idêntica, concluindo-se que “o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 229.527/DF, em 14/07/2023, deu parcial provimento ao recurso para ‘anular o voto proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal Originária n. 2271918-27.2015.8.26.0000 e, na sequência, a proclamação do resultado, determinando ao Órgão Especial daquele Tribunal o prosseguimento do julgamento da ação para se colher o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto’. O Tribunal de origem, por sua vez, em 18/10/2023, prosseguiu no julgamento da ação penal, proferindo novo acórdão, com a absolvição do ora agravante e do corréu. Desse modo, ante a cassação do acórdão recorrido, objeto do presente recurso especial, dou provimento ao agravo regimental, para reconsiderar a decisão recorrida e julgar prejudicado o recurso especial” (e-docs. 161 e 163).



    O trânsito em julgado ocorreu em 2.2.2024.



    9. Após aquela decisão, a defesa do réu Vladmir peticionou nos autos deste recurso extraordinário informando que o recurso interposto anterior estaria prejudicado. Alegou que “o presente recurso restou prejudicado em razão da decisão proferida nos autos do recurso em habeas corpus nº 229.527/DF, que anulou ‘o voto proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal Originária n. 2271918-27.2015.8.26.0000 e, na sequência, a proclamação do resultado, determinando ao Órgão Especial daquele Tribunal o prosseguimento do julgamento da ação para se colher o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto’” (e-doc. 189).



    10. Em razão da decisão proferida nos autos de n. 2271918-27.2015.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, em cumprimento a minha decisão no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 229.527/DF, não mais subsiste o ato recorrido, estando prejudicados os presentes recursos extraordinários. Cite-se, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM OUTRO FEITO. 1. O objeto deste agravo regimental foi também objeto do HC nº 221.634/SC, de minha relatoria, no qual concedi a ordem, de ofício, para ‘determinar o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público Federal, a fim de que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente. Enquanto isso, suspendo eventual execução da pena (processo nº 0003982-03.2015.8.24.0018, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC)’. 2. Com o trânsito em julgado da decisão, certificado em 29/09/2023, o agravo regimental torna-se prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 3. Prejudicialidade do agravo regimental e do próprio agravo em recurso extraordinário” (ARE 
n. 1.411.348-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A superveniência de decisão definitiva no habeas corpus impetrado no Tribunal local corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 199.623-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2021).



    11. Pelo exposto, julgo prejudicados os recursos extraordinários, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora